Tribunal: TJDFT
Processo: 0738800-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738800-16.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: A HEINRICH MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, IVO HEINRICH, ALESSANDRO HEINRICH DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, em sede da Execução de Título Extrajudicial n. 0702985-02.2023.8.07.0008, proposta pelo agravante em desfavor de A HEINRICH MOVEIS USADOS - ME, IVO HEINRICH e ALESSANDRO HEINRICH. Nos termos da decisão (ID 247398721, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferira o pedido de expedição de ofício à SUSEP formulado pelo exequente. Em suas razões recursais (ID 76139471), o agravante alega que a medida de expedição de ofício à SUSEP objetiva viabilizar as medidas satisfativas necessárias ao adimplemento da dívida, e a efetividade da ação executiva. Acrescenta que eventuais ativos de titularidade dos agravados, passíveis de serem indicados pela SUSEP, não são alcançados pelas pesquisas do sistema SISBAJUD, e que não há a possibilidade de acesso direto a essas informações, devendo ser observado o princípio da cooperação. Com esses argumentos, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de deferir o pedido de expedição de ofícios à SUSEP, viabilizando a pesquisa de bens em nome dos agravados. Comprovante de recolhimento do preparo (ID 76154851). Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 76204840, admitiu o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinou a intimação da agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. O d. Juízo de primeiro grau, em ofício acostado em ID 76328423, informou que fora proferida sentença na origem. É o relatório. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 76328424), no dia 15/09/2025, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau homologou o acordo celebrado pelas partes. Nessa perspectiva, tem-se que a homologação de acordo no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1921801, 0714851-94.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Paranoá, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025 às 15:51:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora